Tribunal: STF
Processo: ARE 1499399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. URV. SINTSEP. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR. ADESÃO AO PGCE. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O AGRAVANTE NÃO APRESENTOU ELEMENTOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA, UMA VEZ QUE EMBASOU SEU RECURSO EM TESE DEVIDAMENTE AFASTADA NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.



    2. EQUIVOCA-SE O ESTADO DO MARANHÃO AO CONFERIR O PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE NA AÇÃO DO SINDICATO, TENDO EM VISTA QUE SE SEGUIU, POR VÁRIOS ANOS, LIQUIDAÇÃO COLETIVA PARA A DEFINIÇÃO DOS PERCENTUAIS DEVIDOS AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS, SENDO CERTO QUE "O PRAZO PRESCRICIONAL SÓ INICIA APÓS A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA." (TJMA - AL 0810801-25.2019.8.10.0000 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - REI. DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES - JULG. 21/05/2020, DJE 26/05/2020).



    3. IN CASU, ESTANDO APTA A PARTE EXEQUENTE A EXECUTAR O TÍTULO COLETIVO APENAS A PARTIR DE OUTUBRO DE 2018, QUANDO DEFINIDO NA LIQUIDAÇÃO O PERCENTUAL RELATIVO À SUA CATEGORIA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.



    4. A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA EXECUTAR O TÍTULO, POR SUPOSTAMENTE SER VINCULADA AO SINDSAUDE, NÃO TEM RAZÃO DE SER, UMA VEZ QUE SE TRATA DE ASSISTENTE TÉCNICO, NÃO TENDO REPRESENTAÇÃO POR SINDICATO ESPECÍFICO E CONTRIBUINDO MENSALMENTE PARA O SINTSEP.



    5. INFUNDADA, TAMBÉM, A ALEGAÇÃO DE ADESÃO AO PGCE, UMA VEZ QUE O ENTE PÚBLICO NÃO JUNTOU QUALQUER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DESTA ALEGAÇÃO.



    6. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente